Tribunal: TJES
Processo: 0010172-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010172-66.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
APELADO: ROCHAZ INDUSTRIA E COMERCIO S.A. e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DE OFÍCIO À APELADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PEDIDO DE GRATUIDADE EFETUADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – POSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO.

1.
Ao que se verifica, ao julgar a lide, o magistrado de singela instância concedeu, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça à parte requerida. Sucede, contudo, que para a concessão do benefício da gratuidade, a lei pressupõe a manifestação da parte interessada de que não tem condições para arcar com as despesas do litígio. É necessário que a parte afirme, na petição inicial ou mesmo no curso da ação, que não goza de condições econômicas para pagar as custas e honorários, e esse pedido ensejará o pronunciamento judicial favorável ou não ao requerente.

2.
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema dá-se no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual é vedado ao julgador o seu deferimento
ex officio.

3.
Portanto, razão assiste ao apelante, pois a gratuidade de justiça nesse caso, não poderia ter sido deferida de ofício, sem que tenha sido pleiteada.

4.
Por outro lado, é cediço que o pedido de gratuidade pode ser efetivado a qualquer tempo e a apelada efetivamente postulou a concessão do beneplácito em suas contrarrazões. Contudo, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça se dá no sentido de ser necessário às pessoas jurídicas, ainda que sob a condição de massa falida, comprovar a efetiva hipossuficiência financeira, a qual, nestes casos, não se presume.

5.
Neste caso, oportunizado à apelada que demonstrasse a sua hipossuficiência, a mesma em petição afirmou que
“
há em favor da Massa Falida presunção de hipossuficiência o que p
or si só seria suficiente à concessão dos benefícios da justiça gratuita”,
circunstância que não condiz com a realidade e tampouco com o entendimento jurisprudencial. Colacionou aos autos, na sequência, uma simples Certidão emitida pela Secretaria da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que informa que
“até a presente data a Massa Falida não realizou a venda de quaisquer ativos”,
o que permite antever que a postulante possui ativos e omitiu nos autos os demonstrativos financeiros relativos aos últimos anos.

4.
Desse modo, o aludido documento trazido pela recorrente não se mostra suficiente para caracterizar a precariedade financeira demandada para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual indefere-se o pedido.

5.
Recurso de apelação conhecido e provido. Fixados honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VO
TO

Consoante relatado,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença de fls. 85/87, integrada pela decisão de fls. 101/102, proferida pelo magistrado da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital/ES que, nos autos da “impugnação” ajuizada pelo apelante, julgou procedente o pedido para determinar a inclusão de créditos do impugnante na forma estabelecida nos itens
(a)
e
(b)
da manifestação do AJ de fls. 70 e 71, extinguindo o processo na forma do art. 487, inciso I do CPC. Ainda, condenou a Massa Falida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% do valor da sucumbência (69% do valor do bem indicado no item
a.2
de fls. 3), em razão da simplicidade da matéria discutida e da desnecessidade de dilação probatória em Juízo, na forma do art. 85, §2º do CPC, suspendendo ambas obrigações pelo prazo de 5 anos, em razão de lhe outorgar os benefícios da justiça gratuita.

O
apelante, em suas razões recursais, fls.
106/107
,
insurge-se apenas quanto ao deferimento da gratuidade em favor da apelada, aduzindo, em suma, que:
“
a
o conceder o
beneficio
da gratuidade da
justiça
de
ofício
, todavia, o d.
juízo
singula
r
violou o
s

princípio
s,
dispositivo (art. 29 do CPC/15) e da
adstrição
(arts. 141 e 492 do CPC/15), bem corno a regra por for
ça
da qual a concessão
do beneficio da gratuidade da
justiça
imprescinde de
p
edido da parte interessada (art. 99 do CPC/15).”

Com efeito, ao que se verifica, ao julgar a lide, o magistrado de singela instância concedeu, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça à parte requerida.

Sucede, contudo, que para a concessão do benefício da gratuidade, a lei pressupõe a manifestação da parte interessada de que não tem condições para arcar com as despesas do litígio. É necessário que a parte afirme, na petição inicial ou mesmo no curso da ação, que não goza de condições econômicas para pagar as custas e honorários, e esse pedido ensejará o pronunciamento judicial favorável ou não ao requerente.

Nessa senda, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema dá-se no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual é vedado ao julgador o seu deferimento ex officio.

Nesse sentido, confira-se os julgados daquele Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no Agravo no REsp 1890106 - 1ª Turma - j. 6/12/2021 - julgado por Manoel de Oliveira Erhardt - DJe 9/12/2021 - Área do Direito: Civil; Processual; Administrativo)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual o benefício da justiça gratuita, consonante o art. 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso, exigindo-se, contudo, requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado sua concessão de ofício.

2. Recurso especial parcialmente provido para cassar a concessão de ofício do benefício da assistência judiciária, ressalvada a realização do pedido na origem (REsp 1.822.839/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 6/9/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o benefício da justiça gratuita, consonante o artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso, exigindo-se, contudo, requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado sua concessão de ofício.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o., do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1.740.075/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/9/2018).

Portanto, razão assiste ao apelante, pois a gratuidade de justiça nesse caso, não poderia ter sido deferida de ofício, sem que tenha sido pleiteada, razão pela qual, deve ser reformada a sentença neste ponto.

Por outro lado, é cediço que o pedido de gratuidade pode ser efetivado a qualquer tempo e a apelada efetivamente postulou a concessão do beneplácito em suas contrarrazões, devendo-se salientar, contudo, que o eventual deferimento possuiria efeitos
ex nunc.
Em outras palavras, não retroage para alcançar os atos anteriormente praticados.

Com efeito, o CPC autoriza que o pleito de gratuidade seja realizado a qualquer tempo (art. 99,
caput
) e o artigo 99, §2º, do mesmo diploma legal, exige que o relator oportunize à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos para concessão da benesse.

Com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios, têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, consoante teor do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas,
o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, ainda que nas hipóteses de empresas submetidas ao regime falimentar ou em recuperação judicial.

A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante.

Destaco, inclusive, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessário às pessoas jurídicas, ainda que sob a condição de massa falida, comprovar a efetiva hipossuficiência financeira, a qual, nestes casos, não se presume,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1. "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita" (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1495260/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. 1. Os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 2. Esta Corte firmou entendimento de que, embora o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser feito a qualquer tempo, quando a ação estiver em curso, o pedido deve ser formulado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais. Ressalte-se que constitui erro grosseiro a não observância dessa formalidade, nos termos do art. 6º da Lei n. 1.060/50.
3. "Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira." (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 18/8/2010)
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 580.930/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. GRATUIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PETIÇÃO APARTADA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. Tendo em conta o caráter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebem-se os presentes embargos de declaração como agravo regimental. 2. É de se reconhecer a deserção do recurso especial na hipótese em que não há nos autos qualquer comprovação do recolhimento do preparo, nem de que a parte tenha pleiteado o benefício da assistência judiciária e este tenha sido deferido nas instâncias ordinárias. 3. Não obstante exista a possibilidade de se requerer em qualquer tempo e grau de jurisdição os benefícios da justiça gratuita, quando pleiteado no curso do processo, o pedido deve ser formulado por petição avulsa e apensado aos autos principais, conforme preceitua o art. 6° da Lei n. 1.060/50, e não no próprio corpo do recurso, como ocorreu no presente caso (AgRg nos EAg 1.345.775/PI, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 21/11/2012).
4. Ademais, o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6/11/2009.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1136707/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014) (Grifei).

Neste caso, oportunizado à apelada que demonstrasse a sua hipossuficiência, a mesma em petição afirmou que
“
há em favor da Massa Falida presunção de hipossuficiência o que por si só seria suficiente à concessão dos benefícios da justiça gratuita”,
circunstância que como dito alhures não condiz com a realidade e tampouco com o entendimento jurisprudencial.

Colacionou aos autos, na sequência, uma simples Certidão emitida pela Secretaria da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que informa que
“até a presente data a Massa Falida não realizou a venda de quaisquer ativos”,
o que permite antever que a postulante possui ativos e omitiu nos autos os demonstrativos financeiros relativos aos últimos anos.

Desse modo, tenho que o aludido documento trazido pela recorrente não se mostra suficiente para caracterizar a precariedade financeira demandada para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual indefiro o pedido.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo réu e

DOU-L
HE PROVIMENTO,
no sentido de reformar a sentença recorrida para afastar a concessão de gratuidade da justiça à requerida.

Indefiro o pedido de gratuidade efetivado pela apelada neste momento.

Na sequência, considerando o provimento do recurso majoro a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da sucumbência (69% do valor do bem indicado no item
a.2
de fls. 3), para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR